Tribunal: TJES
Processo: 5008926-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008926-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ADELAIDE MARTINS MACHADO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A FUNDAMENTOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão da 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto em liquidação de sentença coletiva ajuizada por Adelaide Martins Machado, mantendo decisão do juízo da 1ª Vara de Alegre/ES. O embargante alega omissão do acórdão quanto à análise de dispositivos legais tidos por pertinentes (arts. 206 do CC, 485, II, do CPC e 16 da Lei nº 7.347/85), com objetivo de prequestionamento para interposição de eventuais recursos excepcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de dispositivos legais indicados pelo embargante, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

4. O acórdão embargado examinou de forma clara, coerente e fundamentada todas as questões relevantes suscitadas no agravo de instrumento, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça reconhece que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos ou mencionar expressamente todos os dispositivos legais indicados pelas partes, desde que fundamente adequadamente seu convencimento (STJ, EDcl no REsp 859.573/PR).

6. A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento, ou a pretensão de prequestionamento, não autoriza o acolhimento dos embargos, quando inexistente vício no acórdão.

7. Eventual ausência de menção expressa a dispositivos legais não caracteriza omissão se a matéria jurídica foi devidamente enfrentada com base em fundamentos suficientes e pertinentes à solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais citados pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões jurídicas relevantes de forma fundamentada.

2. A inexistência de vício de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento.

3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito do julgado ou obter efeito modificativo com base em inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 202, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 859.573/PR, DJe 18.06.2008; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 07.06.2016; TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 035140206810, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.11.2018; TJES, ED nº 00005429020148080046, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 25.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo incólume decisão do Juízo da 1ª Vara de Alegre/ES, nos autos de liquidação de sentença coletiva promovida por
ADELAIDE MARTINS MACHADO
.

Em suas razões recursais de ID 12484171, o embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão, por ausência de manifestação expressa quanto a dispositivos legais que entende aplicáveis ao caso, especialmente os artigos 206 do Código Civil, 485, II, do CPC e 16 da Lei 7.347/85. Requer, com isso, o suprimento das alegadas omissões e o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos excepcionais.

Contrarrazões apresentadas no ID 13195461, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo incólume decisão do Juízo da 1ª Vara de Alegre/ES, nos autos de liquidação de sentença coletiva promovida por
ADELAIDE MARTINS MACHADO
.

Em suas razões recursais de ID 12484171, o embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão, por ausência de manifestação expressa quanto a dispositivos legais que entende aplicáveis ao caso, especialmente os artigos 206 do Código Civil, 485, II, do CPC e 16 da Lei 7.347/85. Requer, com isso, o suprimento das alegadas omissões e o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos excepcionais.

Contrarrazões apresentadas no ID 13195461, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão do juízo da 1ª Vara de Alegre/ES que, nos autos de liquidação de sentença coletiva referente a expurgos inflacionários, rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa, prescrição, incompetência territorial e necessidade de suspensão do feito. Determinou o prosseguimento do processo, com intimação das partes para indicarem provas e apresentarem documentos. O agravante busca a reforma da decisão, alegando a necessidade de suspensão do feito, reconhecimento da prescrição e ilegitimidade ativa da parte agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a demanda deve ser suspensa em virtude das decisões do STF nos Recursos Extraordinários nº 626.307/SP e nº 591.797/SP; (ii) analisar se houve prescrição da execução individual da sentença coletiva; e (iii) verificar a legitimidade ativa da agravada para a liquidação da sentença coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O feito não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pelo STF, uma vez que a ordem de sobrestamento não alcança ações em fase de liquidação ou execução definitiva.

4. A jurisprudência do STJ, em recurso submetido ao rito dos repetitivos (REsp 1.391.198/RS), reconhece a legitimidade ativa de todos os poupadores do Banco do Brasil S/A ou seus sucessores para a execução individual da sentença coletiva, independentemente de vínculo associativo ao IDEC

5. Quanto à prescrição, o prazo foi interrompido pela medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) em 24/09/2014, conforme o art. 202, II, do Código Civil, o que impede o reconhecimento da prescrição no caso dos autos.

6. O Banco do Brasil S/A, sendo sociedade de economia mista e pessoa jurídica de direito privado, não possui prerrogativas da Fazenda Pública, afastando-se a aplicação da Súmula nº 383 do STF e do Decreto nº 20.910/32, que tratam da prescrição em favor da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão dos processos determinada pelo STF nos Recursos Extraordinários nº 626.307/SP e nº 591.797/SP não se aplica às ações em fase de liquidação ou execução definitiva.

2. São legitimados à execução individual da sentença coletiva todos os poupadores do Banco do Brasil S/A ou seus sucessores, independentemente de vínculo associativo ao IDEC.

3. A interrupção da prescrição ocorre com a propositura de medida cautelar de protesto, nos termos do art. 202, II, do Código Civil, aplicável às execuções individuais de sentença coletiva.

4. Sociedades de economia mista, como o Banco do Brasil S/A, são regidas pelo direito privado e não possuem prerrogativas da Fazenda Pública.

De plano, adianto
não
assistir qualquer vício no v. Acórdão embargado.

No caso concreto, verifica-se que
não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.
O acórdão embargado enfrentou detidamente todas as teses suscitadas no recurso de agravo de instrumento, inclusive:

- a inaplicabilidade da suspensão determinada pelo STF às execuções definitivas;

- a
legitimidade ativa da autora
, à luz do REsp 1.391.198/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos;

- a
interrupção da prescrição
, nos termos do art. 202, II, do Código Civil, com base em protesto judicial ajuizado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;

- a inaplicabilidade das prerrogativas da Fazenda Pública ao Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista regida pelo direito privado.

Vislumbra-se, portanto, que pretende o embargante, na verdade, uma
nova discussão do julgado
, de acordo com a sua tese, inviável pela via eleita. Fato é que inexistem vícios no Acórdão embargado, tendo os presentes Embargos de Declaração nítido objetivo de tão somente prequestionar a matéria.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelo embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse do embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração
não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar